Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.



    Em 10/7/2025, a Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA formulou os seguintes requerimentos:



    “a) Que o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada dos laudos periciais tenha seu curso iniciado apenas após a efetiva disponibilização do material apreendido, através de link externo; 



    b) Que a oitiva de HÉLIO FERREIRA LIMA seja realizada na modalidade presencial, em Brasília/DF.



    c) Que os dados logísticos relativos ao comparecimento do acusado sejam oportunamente comunicados reservadamente, por meio de correio eletrônico diretamente ao Gabinete desta e.m. Relatoria, nos moldes acima indicados”.



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando que, em 11/7/2025, determinei que a Polícia Federal enviasse o link para o e-mail da defesa do réu HÉLIO FERREIRA LIMA, DEFIRO o pedido da Defesa e CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para a elaboração e juntada aos autos dos laudos periciais, a partir da data de assinatura do termo de confidencialidade e preservação de sigilo assinado pelo advogado regularmente constituído do réu HÉLIO FERREIRA LIMA.



    Quanto ao requerimento para a realização do interrogatório do réu HÉLIO FERREIRA LIMA na modalidade presencial, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, em virtude da ausência de pertinência, uma vez que a ação penal está em fase de oitiva de testemunhas e não foram designadas as datas dos interrogatórios dos réus nesta AP 2.696/DF.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente